Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL.
1. Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente pela ocorrência de forma clandestina. As imagens de câmera de segurança mostram o réu entrando no banheiro feminino, corroborando a narrativa da vítima.
2. Não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ainda que o réu não seja reincidente específico, pois já foi condenado, em data relativamente recente e pela prática de crime de ato obsceno, que também é delito contra a dignidade sexual, como o caso dos autos.
3. Apelação não provida.